Tribunal: TJDFT
Processo: 0730611-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS (SUSEP E CNSEG). INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofício para pesquisa de bens da parte devedora na demanda executória n.o 0710194-38.2022.8.07.0014 (Vara Cível do Guará/DF). No ponto, o pedido de expedição de ofício à CNSEG é insuscetível de conhecimento, pois constitui matéria não apreciada pelo e. Juízo de origem(vedação pela supressão de instância).
2. Fatos relevantes: (i) já teriam sido deferidas medida constritiva (penhora de vencimentos da parte devedora) e pesquisas no sistema judicial informatizado para fins de verificação de existência de bens do executado passíveis de penhora e (ii) não comprovado o esgotamento das diligências cabíveis a encargo do credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão colocada em discussão consiste em saber se seria (ou não) viável a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para verificar a existência de bens passíveis de penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da cooperação não deve ser lido de maneira isolada, de sorte que incumbe a parte interessada (ora agravante) promover as diligências cabíveis (típicas e atípicas) à localização de bens penhoráveis do devedor, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal.
5. No caso concreto, constata-se que teria sido determinada a penhora à razão de 20% (vinte por cento) dos vencimentos percebidos pela parte executada (medida já efetivada), bem como foram deferidas pesquisas no sistema judicial informatizado (Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper), sendo efetivamente realizadas somente as pesquisas via Sisbajud e Renajud.
6. Não evidenciada, portanto, ofensa ao princípio da cooperação, em razão do credor não demonstrar que teria esgotado as diligências cabíveis, inclusive as extrajudiciais, à localização de bens do devedor passíveis de penhora. Além disso, não teria demonstrado minimamente a efetividade da medida ora postulada (expedição de ofício à SUSEP).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 932, inc. II e 1.019.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT: Segunda Turma Cível, acórdão 1932916, Relator Des. Hector Valverde Santanna, DJe: 22.10.2024; Segunda Turma Cível, acórdão 1922156, Relator Des. Renato Scussel, DJe: 25.09.2024.